Tribunal: TJBA
Processo: 8005864-65.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005864-65.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Ausência de contratação válida. Consumidor idoso e não alfabetizado. Prática abusiva. Repetição do indébito com observância da modulação do
T
ema 929 do
STJ
. Danos morais configurados. Adequação, de ofício, dos consectários legais.
Aplicação exclusiva da taxa Selic.
Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cobranças de tarifas bancárias cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade de descontos incidentes sobre conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de compensação moral, em favor de consumidor idoso, de 96 anos, e não alfabetizado.

II
–
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se são legítimas as cobranças de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, diante da ausência de prova da contratação; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da modulação do Tema 929 do STJ; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável; (iv) definir os critérios de incidência de juros e correção monetária da condenação; e (v) verificar se a reforma parcial da sentença altera a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III –
Razões de decidir

3. A relação entre correntista e instituição financeira submete-se ao microssistema consumerista, pois o serviço bancário constitui atividade fornecida no mercado de consumo, atraindo a incidência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal.

5. A condição de pessoa idosa e não alfabetizada intensifica a vulnerabilidade do consumidor e impõe ao banco dever reforçado de informação, clareza e transparência.

6. Alegada a inexistência de contratação de pacote tarifário, compete ao banco apresentar instrumento contratual idôneo e devidamente assinado, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Os extratos bancários demonstram que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, saques e transferências pontuais, o que atrai a incidência das Resoluções CMN nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010, que asseguram a gratuidade dos serviços essenciais, salvo contratação expressa de pacote superior.

8. A cobrança mensal da tarifa “CESTA B EXPRESSO022”, sem prova de contratação específica e em conta de natureza alimentar, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

9. A repetição do indébito observa a tese firmada pelo STJ no Tema 929, de modo que os descontos efetuados até 30/3/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto aqueles realizados a partir de 31/3/2021 devem ser devolvidos em dobro.

10. A subtração indevida de valores de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, compromete verba alimentar e atinge a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa.

11. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em atenção à gravidade da conduta, à idade avançada da vítima, à função compensatória da reparação e ao caráter pedagógico da condenação.

12. Os consectários legais devem ser ajustados, de ofício, para incidência exclusiva da taxa Selic, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, e com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.368.

13. A reforma parcial restrita à forma de restituição do indébito não descaracteriza a sucumbência mínima da parte autora, razão pela qual se mantém a condenação integral da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV –
Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para que os descontos efetuados até 30/3/2021 sejam devolvidos de forma simples, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa Selic; preservando-se a sentença em todos os demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8005864-65.2025.8.05.0138
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A

e apelado
FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.